Tribunal: TJBA
Processo: 8027760-18.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027760-18.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CARLA GOMES DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NATALIE MAGALHAES VIEIRA, SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RELATÓRIOS TÉCNICOS NEBULOSOS. REAJUSTES DESARRAZOADOS. SOCIALIZAÇÃO DE RISCOS ENTRE PLANOS. TAXA DE REPASSE.
ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais aplicados no contrato de plano de saúde nas competências 11/2018, 11/2019 e 11/2022, determinando sua revisão e recálculo segundo os índices previstos na tabela FIPE-Saúde e a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão nas competências 11/2018, 11/2019 e 11/2022 apresentam abusividade que justifique sua revisão.

III. Razões de decidir

3.

A não sujeição do plano de saúde de autogestão às regras do Código de Defesa do Consumidor não impede o controle dos reajustes anuais nem autoriza o desprezo das normas do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

4. Os reajustes em planos de autogestão não podem ser efetuados indiscriminadamente e sem observância a parâmetros, dependendo de justificativa atuarial e previsão contratual clara.

5. Os relatórios técnicos apresentados demonstram deficiências que prejudicam a boa-fé objetiva, utilizando conceitos atuariais complexos sem fornecer explicações acessíveis ao beneficiário comum, violando o dever anexo de informação.

6. Verificou-se socialização indevida de riscos entre diferentes modalidades de planos, através de taxa de repasse dos planos Família e Essencial para o Plano de Associados, violando o princípio da individualização do risco contratual.

7. A operadora não comprovou a comunicação dos reajustes à ANS, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 171/2008.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 3º; CC, art. 206, § 3º, V; Resolução Normativa nº 171/2008, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8075181-18.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 80000612820208050122, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027760-18.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CARLA GOMES DE OLIVEIRA NOGUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08